Tribunal: TJPA
Processo: 0061664-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061664-55.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FAMTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EM ATIVIDADE TURÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária referente à cobrança de ICMS sobre atividades da empresa FAMTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, cuja atividade principal consiste em turismo terrestre por meio de ônibus próprios, sujeitando-se ao recolhimento de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o transporte de passageiros realizado no contexto da atividade turística da apelada está sujeito à incidência do ICMS; (ii) verificar se a sentença deve ser reformada diante da alegação de que o transporte interestadual configura hipótese de incidência tributária estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ICMS incide sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual que constituem atividade-fim, realizados de forma regular, com emissão de bilhetes e possibilidade de embarque e desembarque de passageiros em diferentes pontos.

As atividades exercidas pela apelada são ligadas ao turismo, utilizando o transporte como meio para a execução de excursões em circuito fechado, sem emissão de bilhetes individuais ou embarques intermediários, configurando prestação de serviço sujeita ao ISSQN, conforme previsto no art. 156, III, da CF/1988 e na LC 116/2003.

Não há comprovação de que a apelada realiza transporte regular de passageiros em moldes que ensejem a incidência do ICMS, prevalecendo a presunção de que o transporte é parte acessória e condicional da prestação do serviço turístico.

A sentença preserva a possibilidade de fiscalização pela Fazenda Estadual, desde que respeitados os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ICMS não incide sobre o transporte de passageiros realizado como meio de execução de serviços turísticos, configurando atividade sujeita ao ISSQN.

O transporte turístico em circuito fechado não caracteriza atividade autônoma de transporte interestadual sujeita à incidência de ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II, e 156, III; LC 116/2003, art. 1º, item 9.02 do Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram mencionados precedentes específicos no caso concreto.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação de declaratória de inexistência de relação tributária, contra a sentença ID8097097 que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada para declarar
a inexistência da relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado do Pará
no que se refere à cobrança de ICMS nas atividades exercidas pela requerente concernentes a serviço ligado à atividade turística, nos termos da fundamentação.

Em síntese a apelada
FAMTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP
ajuizou apresente ação arguindo que a SEFA/PA vem lhe compelindo ao recolhimento de ICMS, sobretudo ao transitar junto ao posto fiscal CECOMT/Gurupi, sob a alegação de que a autora realiza transporte interestadual regular de passageiros.

Descreveu e provou que atua no ramo de turismo, organizando excursões pela América do Sul, que se realizam prioritariamente pela via terrestre, em ônibus de sua propriedade razão pela qual se sujeita a recolhimento de ISSQN.

Uma vez proferida a sentença favorável, o Estado recorre arguindo em síntese que a FAMTUR além de prestar serviços de agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres, a apelada
também e dedica a explorar o transporte rodoviário coletivo de passageiros
,
sob regime de fretamento,

intermunicipal, interestadual e internacional
, conforme se extrai do comprovante de inscrição e de situação cadastral.

Em razão dessa peculiaridade afirma que a apelada se sujeita sim à competência tributária do Estado, com a incidência do ICMS, na forma do disposto na CF/88, art. 155, II e da LC nº 87/96, art. 2o, II e não somente ao ISS e que incumbia à apelada o encargo processual de provar a alegação em sentido oposto, do que não se desobrigou de fazer.

Pede a reforma da sentença.

Em contrarrazões a FAMTUR afirma que apesar de constar no cartão CNPJ a possibilidade de desenvolver transporte interestadual e intermunicipal de pessoas,

isto não quer dizer que necessariamente essa atividade seja desenvolvida e que todos os documentos carreados com a inicial nos autos principais demonstram que a Apelada desenvolve a atividade fim de turismo há mais de 20 anos e não o transporte interestadual e intermunicipal de pessoas.

Descreve que o transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, para que possa sujeitar-se a incidência do ICMS deve ser realizado de forma regular, de um ponto a outro, com emissão de bilhetes, podendo fazer paradas, e durante o trajeto embarcar ou desembarcar passageiros, ao passo que sua atividade utiliza o transporte como mero meio de consecução da sua atividade fim, turismo, o circuito é fechado, sendo vedado a emissão de bilhetes, paradas em terminais rodoviários, embarque e desembarque de passageiros, entre outros. O grupo de passageiros é formado em sua origem, efetua o circuito de turismo e o mesmo grupo retorna ao ponto de origem, na forma tributada em linha com o item 9.02 do Anexo I da Lei Complementar 116/2003 e Lei Municipal nº 7.076/77.

Pede a manutenção da sentença.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso, uma vez que a própria sentença é limitada ao ÓBVIO que segue em linha como com a lição básica do Prof. Roque Antônio Carraza
[1]
, “que
o ICMS não incide sobre o simples transporte intermunicipal ou interestadual
,
mas, sim, sobre o
serviço de transporte
intermunicipal ou interestadual.”

Eis o comando da sentença:

“Desta feita, nota-se que
é pacífico o descabimento da cobrança de ICMS nas atividades comprovadamente ligadas ao turismo
, da forma exercida pela autora, uma vez que sujeitas ao ISS, pelo que, diante disso, deve ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu em situações dessa natureza.

Registre-se, todavia, que
essa declaração não tem o lastro de impedir que o Fisco Estadual, no exercício de suas ações legítimas, fiscalize a demandante a fim de avaliar se, verdadeiramente, a atividade realizada enquadra-se na hipótese em questão
, de modo que, caso venha a identificar que a situação fiscalizada não se enquadre na mesma, poderá adotar as medidas cabíveis nos estritos moldes da legislação.

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido formulado na exordial e, desse modo, confirmo a decisão de ID Num. 3314543, para
declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre a autora e o requerido
,
no que se refere à cobrança de ICMS nas atividades exercidas pela requerente concernentes a serviço ligado à atividade turística
, nos termos da fundamentação.”

Percebe-se que o juízo de origem foi cirúrgico ao definir três tópicos que não podem ser desconstituídos:

1.

Atividades de turismo não podem ser tributadas pelo Estado com cobrança de ICMS
;

2.

Essa limitação tributária não impede o fisco de realizar sua atividade
para confirmar se verdadeiramente, a atividade realizada enquadra-se na hipótese como turismo; e

3.

Não havendo prova em contrário
, entende-se que a empresa realiza o transporte intermunicipal, interestadual e internacional como mero meio de consecução da sua atividade fim, turismo, logo não há relação jurídico tributária entre as partes, a saber,
não pode a Fazenda Estadual promover qualquer exação na forma estabelecida pelo art. 155, II da CF
, uma vez que já é tributada na forma do art. 156, III da CF.

Assim exposto, irretocável a sentença na medida que concluiu que o transporte turístico, sendo meio condicional da viabilidade para a prestação do serviço contratado, no caso a excursão turística, não se insere no campo de incidência do ICMS, sendo que este (a execução do transporte) subsume-se na própria prestação do serviço de turismo, contudo, o fisco estadual não pode ser tolhido da sua atividade fiscalizatória, evidentemente, desde que o faça observados os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e devido processo legal.

Assim exposto, nada a reformar na sentença muito bem lançada, pelo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

O ICMS na Constituição, Ed. Malheiros, 1998, p. 107.

Belém, 18/02/2025